Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTÊMICA. USO OFF LABEL. NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA DO MEDICAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS/TJDFT. REQUISITOS ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106/STJ. TEMAS 6 E 1.234/STF. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que, ao apreciar a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o ente público a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, pelo prazo inicial de um ano, condicionada a sua continuidade à apresentação de relatório médico atestando a necessidade de manutenção do tratamento. O medicamento deve ser entregue no prazo de 10 dias. Nas contrarrazões, a parte apelada requereu tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o pedido de tutela recursal formulado nas contrarrazões; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento de alto custo, não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA, prescrito para tratamento de esclerose sistêmica, cuja utilização foi considerada “favorável”, pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS-TJDF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela recursal formulado nas contrarrazões é inadmissível, pois tal peça processual se destina exclusivamente à impugnação do apelo, não comportando pleito autônomo de tutela antecipada, o que evidencia a inadequação da via eleita.
4. É remansosa a jurisprudência que reconhece o dever constitucional de o Poder Público fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente, à luz dos artigos 196 da CF e 204 a 207 da LODF.
5. De outro vértice, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243/SC e apreciar o tema referente à competência para o processamento e julgamento das ações que envolvam o fornecimento de medicamento que não esteja na lista do SUS, mas possua registro na ANVISA, consignou que as ações judiciais serão propostas perante a Justiça Federal, se o valor anual do fármaco for igual ou maior a 210 salários-mínimos, caso em que a União arcará com o custo total. Por outro lado, se o valor do medicamento for entre 7 e 210 salários-mínimos, a ação será julgada pela Justiça Estadual, hipótese em que a União reembolsará 65% das despesas dos Estados e Municípios, ou 80% para medicamentos oncológicos 5.1. Entretanto, tal regra é válida apenas para ações iniciadas após a publicação da decisão pelo c. STF, que se deu em 11.10.2024. 5.2 O julgado em comento originou a edição da Súmula Vinculante no 60/STF.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão referente à distribuição de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, firmou tese no Tema Repetitivo 106, estabelecendo a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos para sua concessão: “I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
7. De outro vértice, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243/SC e apreciar o tema referente à competência para o processamento e julgamento das ações que envolvam o fornecimento de medicamento que não esteja na lista do SUS, mas possua registro na ANVISA, consignou que as ações judiciais serão propostas perante a Justiça Federal, se o valor anual do fármaco for igual ou maior a 210 salários-mínimos, caso em que a União arcará com o custo total. Por outro lado, se o valor do medicamento for entre 7 e 210 salários-mínimos, a ação será julgada pela Justiça Estadual, hipótese em que a União reembolsará 65% das despesas dos Estados e Municípios, ou 80% para medicamentos oncológicos 5.1. Entretanto, tal regra é válida apenas para ações iniciadas após a publicação da decisão pelo c. STF, que se deu em 11.10.2024. 5.2 O julgado em comento originou a edição da Súmula Vinculante no 60/STF.
8. E, ainda em relação ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, o e. Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE n.o 566.471/RN, firmou entendimento segundo o qual “(...) se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente. Dessa forma, o autor da ação judicial deve comprovar que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Se todos esses requisitos forem cumpridos e se houver a concessão judicial do medicamento, ficará garantido ao autor da ação o direito individual ao tratamento”. 6.1. O entendimento externado pela Suprema Corte foi sedimentado na Súmula Vinculante no 60.
9. Entretanto, à luz do entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, aludidos verbetes sumulares não devem ser aplicados aos processos julgados em data anterior à sua publicação, sob pena de violação aos princípios da não-surpresa e da ampla defesa.
10. No caso concreto, restou demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do fármaco pleiteado: a imprescindibilidade do medicamento, atestada pela médica especialista que assiste a apelada e indicou o tratamento diante da ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS para obstar a progressão da doença, do agravamento do quadro diagnóstico e da falta de outras opções viáveis para o caso; a hipossuficiência financeira da parte; e o registro do medicamento junto à ANVISA.
11. Com parecer favorável, do NATJUS-TJDFT para o caso concreto, alertou quanto ao risco de infertilidade definitiva ocasionada pela ciclofosfamida, imunossupressor disponível no SUS, e afirmou a existência de estudo Scleroderma Lung Study II evidenciando os benefícios na enfermidade de esclerose sistêmica da medicação do micofenolato de mofetila, recomendando-a como opção de tratamento para pacientes com diagnóstico semelhante ao da apelada, quando outras opções terapêuticas foram inadequadas ou insuficientes.
12. Conforme o art. 1o da Portaria GPR 1170/2018, o relatório elaborado pelo NATJUS tem “(...) a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, contudo não tem efeito vinculativo absoluto na formação da convicção do órgão jurisdicional.
13. O uso off label não caracteriza tratamento experimental, desde que respaldado por laudo médico fundamentado e por evidências científicas reconhecidas.
14. Preenchidos os requisitos definidos na Tese firmada no Tema 106 do c. STJ, e tendo em vista o quadro de saúde da parte recorrida, impõe-se a manutenção da sentença apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Comprovada a presença cumulativa dos requisitos exigidos na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106/STJ, impõe-se a obrigatoriedade ao ente estatal do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário para o tratamento e melhora do quadro clínico da paciente, na forma prescrita pelo médico assistente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, e 196; arts. 204 a 207 da LODF; Portaria GPR 1170/2018.
Jurisprudência relevante citada: Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ); Temas 6/STF (RE 566.471/RN); Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC); TJDFT, Acórdão 1951695, 0701745-11.2024.8.07.0018, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1942329, 0702181-67.2024.8.07.0018, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1389983, 0700142-05.2021.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 14/12/2021.